Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110137188APR
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há nulidade da prova em face da apreensão e posterior verificação das mensagens e imagens do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto transportava e mantinha substância entorpecente para difusão ilícita, não configurando interceptação telefônica ou violação indevida de dados do réu. Precedentes do STF.
2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, em especial pelas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu.
3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso compartilhado, quando o conjunto probatório é robusto em demonstrar que a droga se destinava à mercancia ilícita.
4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se restou comprovado nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas.
5. Diante do erro material com relação ao cálculo da pena pecuniária, a correção é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.